Tribunal: STF
Processo: HC 68006
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SOMENTE SE
BASEOU NOS MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE, PARA A CONDENAÇÃO.
PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO OU REFORMA DO ARESTO E ALTERNATIVO DE
BENEFICIO NO REGIME DE PRISÃO.
'WRIT' INDEFERIDO, QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, PORQUE O ARESTO SE
APOIOU EM EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE NÃO PODE SER REVISTO NO
ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
PEDIDO ALTERNATIVO NÃO CONHECIDO PORQUE A PRETENSAO A BENEFICIO NO
REGIME DE PRISÃO DEVE SER SUBMETIDA PRIMEIRAMENTE A JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU.